Tribunal: TJDFT
Processo: 0753157-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753157-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIANA MILANES SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIANA MILANES SOUZA contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para que a paciente inicie o cumprimento da reprimenda imposta de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime previsto no art. 129, § 3o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte). Afirma que a paciente precisou mudar de endereço, residindo atualmente em São João da Serra/PI, sendo tal mudança informada ao Juízo da Execução, a quem foi solicitada a transferência da execução para a 2a Vara de Execuções de Teresina/PI. Aponta que mesmo diante de tal quadro e de ter mantido sempre uma conduta colaborativa, a Autoridade Coatora determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, violando seus direitos, pois ao seu juízo deveria ter sido intimada previamente no seu novo endereço, e não deveria ter sido expedido nenhum mandado de prisão. Destaca que tem direito, com base no art. 23 da Resolução no 474/2022, do CNJ de ser previamente intimada para dar início à execução antes de expedição de mandado de prisão. Assinala que a paciente tem estado de saúde debilitado (HEMIPARESIA DIREITA, CIFOESCOLIOSE SEVERA DE COLUNA TORÁXICA, CID – 10: Q 67.5; M41.2; Z95.2; M79.2), sendo que eventual prisão da paciente em regime mais gravoso do que o determinado na sentença seria uma afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no art. 1o, III, da CF.88). Assim, requer a concessão de liminar para que seja revogado o mandado de prisão expedido, a fim de que seja averiguadas as condições para cumprimento da pena no estado do Piauí. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. Em decisão de ID 54621924, este Relator negou seguimento à impetração, eis que a incursão na matéria ensejaria supressão de instância diante da nova informação de que o Juiz da 2a Vara de Execuções Penais de Teresina – PI deferiu o pedido de transferência da paciente para cumprimento de pena naquela Comarca, sem, contudo, haver pronunciamento do Juízo da Execução Penal da Circunscrição Judiciária de Brasília a respeito. O impetrante protocolizou petição (ID 54668135), informando que o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal declinou de sua competência para o Juízo da Comarca de Teresina – PI para o cumprimento da pena imposta à paciente (ID 54668136). Assim, considerando que a paciente logrou êxito em sua pretensão no Juízo de origem, não mais subsistem os fundamentos da impetração, em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília-DF, 8 de janeiro de 2024 17:55:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator